Tribunal: TJDFT
Processo: 0721947-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0721947-54.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAO LOURENCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE - LTDA EMBARGADO: FABIO XIMENES CESAR DECISÃO Embargos declaratórios opostos por SÃO LOURENÇO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito